Tribunal: TJSP
Processo: 2148449-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de assistência judiciária gratuita. Pessoa física. Determinação de comprovação da impossibilidade financeira de arcar com os custos do processo. Admissibilidade. Parte que não atende determinação do juízo de comprovar o estado de hipossuficiência financeira. Gratuidade corretamente não concedida. Inteligência dos artigos 98 e 99 do CPC. Recurso não provido.